Tribunal: STF
Processo: RE 1002568
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. EXAÇÕES INSTITUÍDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001. CARÁTER TRANSITÓRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ART. 149 DA CF/88. FINALIDADE ATINGIDA. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CABIMENTO DA EXIGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
    1. Quanto à contribuição social prevista no art. 1º da LC 110/2001, incidente em caso de despedida de empregado sem justa causa, à alíquota de 10% sobre todos os depósitos devidos, referentes ao FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescidos das remunerações aplicáveis às contas vinculadas, teria sido esta criada por tempo indefinido.
    2. A natureza jurídica das duas exações criadas pela LC 110/2001 é tributária, caracterizando-se como contribuições sociais enquadradas na subespécie contribuições sociais gerais. E, portanto, se submetem à regência do art. 149 da Constituição.
    3. Quanto à finalidade das contribuições combatidas, o Ministro Moreira Alves concluiu pela inequívoca finalidade social, a saber, atender ao direito social referido no inciso III do art. 7º da Constituição de 1988, isto é, o fundo de garantia do tempo de serviço.
    4. No tocante à satisfação da finalidade, é necessária análise técnica ampla, através de perícia e discriminação específica das contas do fundo, o que incumbiria, ab initio, ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, pois a contribuição, conforme o art. 1º da Lei Complementar 110/01, não tem prazo previsto para seu exaurimento, de forma que incide o art. 97, inciso I, do CTN, isto é, somente a Lei pode estabelecer a extinção de tributos.
    5. A contribuição do art. 1º da Lei Complementar nº 110/01 não foi criada com prazo de vigência determinado e não há comprovação de que os recursos dela provenientes estejam sendo destinados ao caixa geral do tesouro, ao invés de serem destinados ao FGTS.
    6. A alínea 'a' do inc. III do § 2º do art. 149 da Constituição, com a redação dada pela EC 33/2001, não contém rol taxativo.
    7. Considerando o julgamento de improcedência do pedido, os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º do NCPC). Atendendo ao disposto no §6º do referido dispositivo legal, devem ser observados os limites e critérios previstos no §3º, mesmo aos casos de improcedência. Como no caso o valor da causa é acima de 200 (duzentos) salários-mínimos e abaixo de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa. À causa, em outubro de 2015, foi atribuído o valor de R$ 320.957,86, que correspondiam aproximadamente a 360 salários mínimos. Levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, os honorários advocatícios são majorados em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 149 e 154 da CF. Sustenta, em essência, que “a contribuição especial em questão, criada pela LC 110, perdeu a sua finalidade no momento em que o seu objetivo, qual seja a recuperação do deficit das contas do FGTS, foi atingido; e tornou-se inconstitucional”. 
    Em 14 de outubro de 2016, determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento da ADI 5.050. Afasto o sobrestamento e passo à análise do recurso.
    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão em que se discute, à luz dos arts. 149 e 154, I, da Constituição Federal, se, constatado o exaurimento do objetivo para o qual foi instituída a contribuição social, deve ser extinto o tributo ou admitida a perpetuação da sua cobrança ainda que o produto da arrecadação seja destinado a fim diverso do original (Tema 846).
    Diante do exposto, com base no art. 1.036 do CPC/2015 e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. 
    Publique-se. 
          Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator